Tribunal: STF
Processo: MS 25673
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
E MENTA : CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO POR INTERESSADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE SEMELHANTE MEDIDA. 


1. Mandado de segurança impetrado por interessado em procedimento de tomada de contas no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – Campinas. A autoridade tida por coatora não conheceu de recurso de reconsideração interposto pela ora impetrante, interessada que foi admitida a participar do procedimento após o julgamento de primeiro recurso de reconsideração, interposto pelo TRT. 




2. Alega-se que a decisão é contraditória, na medida em que teria reconhecido, inicialmente, a possibilidade de a então interessada interpor o recurso de reconsideração para, logo após, negar tal permissão. 




3. Sustenta-se, também, que a decisão viola o art. 143, § 3º do Regimento Interno do TCU, porquanto ausentes ou insuficientes os consideranda utilizados no acórdão impugnado. 




4. Por fim, sustenta-se a nulidade do julgamento, dado que a parte não teria sido intimada da respectiva data. 




5. Ausente a alegada contradição no acórdão impugnado. Ao se referir à possibilidade de interposição de recurso de reconsideração, o TCU se referiu ao momento processual em que a ora impetrante ingressou no procedimento como interessada. Segundo o TCU, é praxe, em alguns processos, considerar prejudicada a contagem de prazo em casos nos quais há a intervenção de interessados no curso do procedimento. Por outro lado, se a parte optou por interpor apenas embargos de declaração de outra decisão, não poderia, em momento subseqüente, pretender impugnar a primeira decisão com o recurso de reconsideração. Momentos processuais distintos. 




6. Presença de consideranda como requisito para validade da decisão do TCU. Como se depreende da leitura dos autos, o acórdão impugnado utiliza oito enunciados a título de considerações. Improcedência da alegação de ausência ou insuficiência do trecho do acórdão destinado a expor, de forma sucinta, os fatos e circunstâncias essenciais à compreensão da decisão. 




7. Inexistência de prejuízo relativo à falta de intimação da data de julgamento. O julgamento de alguns tipos de recurso não demandam prévia inclusão em pauta, por se tratarem de casos urgentes ou por não ser cabível a intervenção das partes em sustentação oral. Em todas as hipóteses haverá, contudo, permissão legal para tanto (e.g., RISTF). Para tais casos descabe falar-se em nulidade do julgamento ante a ausência de intimação da parte sobre a respectiva data. 




Mandado de segurança conhecido, mas ao qual se denega a ordem pleiteada.